Tribunal: STF
Processo: ARE 1531776
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MÉDICOS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. EXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO TRANSITÓRIAS OU EXCEPCIONAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESRESPEITO AOS PRECEITOS DO ART. 37, INCISO II, DA CF/1988. SALÁRIO. FGTS. TEMA 308 DO STF. ISSQN. TETO REMUNERATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. 



    1. Reexame do recurso de apelação outrora julgado, com fundamento no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de adequá-lo à tese jurídica consubstanciada no Tema 308 do Supremo Tribunal Federal, consoante Reclamação Constitucional n. 52.296/GO. 



    2. Em que pese a celebração de contratos por tempo determinado, foram realizadas sucessivas recontratações, inclusive ao fundamento de que se fazia necessário o preenchimento de vagas existentes, em nítido desvirtuamento do credenciamento e preenchimento de cargos públicos por via transversa. 



    3. Na situação vertente, estão ausentes os elementos da transitoriedade e da excepcionalidade, posto que o pacto originário da relação jurídica passou a vigorar persistentemente, com intuito de burlar a regra do concurso público, mesmo porque os elementos de convicção carreados ao feito permitem inferir a existência de vaga de necessidade permanente no ente público. 



    4. O Supremo Tribunal Federal assentou que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público são nulas, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (Tema 308/STF). 



    5. Direito à restituição dos valores cobrados a título de ISSQN, pois o fato gerador do tributo é a prestação de serviço, cuja relação transmudou-se para empregatícia, vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    6. Pedidos reconvencionais foram julgados pela sentença a quo e, sendo certo que o Apelado não se insurgiu, havendo o trânsito em julgado nesse particular. 



    7. Deve ser observada, para fins de cálculo do FGTS na fase de cumprimento de sentença, a variação salarial do trabalhador durante a vigência do pacto, bem como o teto constitucional. 



    8. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora aplicados à caderneta de poupança desde a citação até 08/12/2021. A partir de 9/12/2021, quando publicada a Emenda Constitucional n. 113/2021, incidirá, uma única vez, a título de juros moratórios e de atualização monetária, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Custódia (SELIC) acumulado mensalmente. 



    9. APELAÇÃO CÍVEL REEXAMINADA PARA ADEQUAÇÃO COM A ORIENTAÇÃO DO STF, CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (eDOC 17 – ID: 8f121b31, p. 4-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; 29; 30; 37, caput e X; e 39, caput e § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que fora celebrado contrato de credenciamento, com suporte na Lei nº 8.666/1993, para a prestação de serviços médicos.



    Sustenta-se, assim, a legalidade das prorrogações sucessivas do contrato celebrado com a parte recorrida, sob o fundamento de que, se as prorrogações do contrato de credenciamento foram feitas com base na Lei n. 8.666/93, art. 57, II, é absolutamente legal, não havendo nenhuma nulidade, posto que não há nenhuma vedação para que se prorrogue o contrato de credenciamento até o limite legal de 5 (cinco) anos, como expressa o artigo citado (eDOC 36 – ID: a3f52529, p. 13).



    Defende-se ainda que, se há nulidade do contrato de credenciamento, também deve ser reconhecida a nulidade do valor fixado no termo como contraprestação pelo serviço.



    Argumenta-se que [n]ão é possível subsistir uma decisão judicial que declara nulo o contrato de credenciamento, por falta de concurso público, reconhecendo-se o servidor de fato, e manter válido um valor ilícito, posto que excede, e muito, o valor legal fixado nos termos do art. 37, X, da CF (tabela de vencimentos dos servidores de direito da mesma função – médicos concursados) (eDOC 36 – ID: a3f52529, p. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que no caso narrado não estão presentes os elementos da transitoriedade e da excepcionalidade aptos a justificar a contratação por tempo determinado e sem a observância da regra constitucional do concurso público. Com base nisso, registrou a nulidade da contratação e, ato contínuo, reconheceu unicamente o direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Tanto no caso de contratação temporária por excepcional razão de interesse público, quanto na hipótese de contratação por inexigibilidade de licitação, é imprescindível a demonstração, pelo ente público contratante, da transitoriedade da sua necessidade ou a excepcionalidade do interesse público a justificá-la. 



    Com efeito, a partir da conjuntura acima delineada, in casu, é fato incontroverso que as partes firmaram contratos, nominados “credenciamento”, tendo como objeto a prestação de serviços médicos em favor da municipalidade. 



    Os contratos celebrados entre as partes constam no evento 1, arquivos 3 e 4, quais sejam: n. 265/2013, com vigência de 02/01/2013 a 30/06/2013; n. 650/2013, com vigência de 1°/07/2013 a 31/12/2013; n. 265/2014, com vigência de 02/01/2014 a 31/12/2014; n. 524/2015, com vigência de 1°/01/2015 a 31/12/2015 e n. 537/2016, com vigência de 13/01/2016 a 31/12/2016.



    As contratações lastrearam-se em editais de “chamamento público para prestação de serviços na área de saúde, por pessoas físicas ou jurídicas”, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei n. 8.666/93, tendo em vista a “impossibilidade de competição” (editais colacionados pelo Município na contestação, evento 16). 



    Segundo termos de referência anexados certames n. 009/2013 e n. 004/2015 2, a contratação justificava-se porque o Fundo Municipal de Saúde não dispunha, em sua estrutura administrativa, de profissionais e/ou serviços qualificados para o atendimento à população. 



    Aliás, o termo de referência que instruiu o edital de 2015, inclusive salientou, como justificativa para o certame, “as necessidades da Secretaria de Saúde com a contratação de pessoal para a prestação de serviços à população”, bem como “para prover as vagas existentes ou aquelas que poderão surgir durante o exercício do ano de 2016”.



    Diante disso, vislumbra-se que, em que pese a celebração de contratos por tempo determinado, foram realizadas sucessivas recontratações, inclusive ao fundamento de que se fazia necessário o preenchimento de vagas existentes, em nítido desvirtuamento do credenciamento e preenchimento de cargos públicos por via transversa. 



    Olvidou-se o município de Rio Verde, mesmo diante da necessidade perene de contratação de profissional de saúde para o cargo exercido pelo autor, à realização de concurso público, em violação aos ditames constitucionais do artigo 37, inciso II e § 2°, da Carta Magna. 



    Lado outro, na situação vertente, estão ausentes os elementos da transitoriedade e da excepcionalidade, posto que o pacto originário da relação jurídica passou a vigorar persistentemente, com intuito de burlar a regra do concurso público, mesmo porque os elementos de convicção carreados ao feito permitem inferir a existência de vaga de necessidade permanente no ente público.



    Insta destacar que ao município competia a prova acerca da realização da inexigibilidade de licitação de maneira regular, bem com a existência da necessidade transitória do ente público na prestação de serviço, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil). 



    Ao revés, como dito alhures, colacionou documentação escassa acerca dos procedimentos licitatórios que, em vez de demonstrar a excepcionalidade da contratação, comprovam que a necessidade perdurou por anos sem que se providenciasse o provimento efetivo das vagas.



    Por corolário, evidenciado o desvirtuamento do instituto do credenciamento, está caracterizada a nulidade da contratação temporária.



    (...)



    Em que pese a contratação ser nula de pleno direito, o contrato não perde a sua natureza jurídica de ato administrativo e, via de consequência, a nulidade produz efeitos ex tunc. Ou seja, não pode do contrato nulo surgir qualquer efeito, respeitada a boa-fé e a segurança jurídica das partes contratantes. 



    É o que definiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140, com repercussão geral reconhecida e tese jurídica consubstanciada no Tema 308/STF.



    (...)



    Como se vê, o Supremo Tribunal Federal assentou que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público são nulas, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (Tema 308/STF). 



    No mesmo sentido, definiu a Suprema Corte quanto à contratação temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, ou seja, não há efeitos jurídicos válidos, senão o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de depósitos efetuados no FGTS (julgamento do RE 765.320, paradigma do Tema 916/STF).



    Em minúcia, na hipótese versada nos autos, uma vez que declarada a nulidade da contratação 3, o Apelante faz jus ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de depósitos efetuados ao FGTS, na confluência do exposto no Tema 308 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 17 – ID: 8f121b31, p. 6-13)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 308 da repercussão geral, em que se assentou que a constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Confira-se a ementa deste precedente:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE 705140, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2014 – grifo nosso)



    Nesse sentido também foi a orientação seguida no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 916 da repercussão geral, em que se assentou que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Eis a ementa deste precedente:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016 – grifo nosso)



    Ademais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, relacionada ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a dispensa do concurso público na contratação de agente público, notadamente a presença da temporariedade e da excepcionalidade, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema n. 551/RG), no qual fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração de excepcionalidade a autorizar o pagamento das aludidas verbas salariais – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1418230 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2023 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E A FÉRIAS REMUNERADAS. INCABÍVEL. TEMA 511 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com acréscimo de um terço constitucional, exceto quando houver previsão legal ou contratual expressa em sentido contrário ou comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1510291 AgR, Rel. Min. Flácio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente